Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Depósito judicial e impugnação ao cumprimento de sentença pelo excedente – suposta dúvida quanto à finalidade do depósito – garantia do juízo. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte devedora. Restou decidido que a cobrança da multa de 10% e dos honorários advocatícios arbitrados também em 10% recairá sobre o saldo remanescente do débito (R$ 25,73) e não do valor total da dívida (R$ 5.887,48).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber se aplicável ou não a multa e os honorários advocatícios em razão do depósito judicial da importância de R$ 5.861,75.
III. Razões de decidir
3. Com efeito, o cumprimento de sentença promovido pela credora tinha como único objeto o recebimento da importância de R$ 5.887,48, referente ao ressarcimento de valores e aos honorários de sucumbência fixado por esse Colegiado quando do julgamento do Recurso Inominado, conforme ID 200885767 (numeração na origem).
4. Em seguida foi a devedora foi intimada para efetuar o pagamento voluntário. Nessa oportunidade, ofereceu para garantia do juízo o valor de R$ 5.861,75, a fim de discutir o excesso de execução, no valor de R$ 25,73.
5. A questão que remanesceu diz respeito à disponibilidade do valor depositado em juízo em favor do credor e suas consequências jurídicas. Na origem se decidiu que referido depósito tinha por finalidade o pagamento do débito incontroverso e não a garantia do juízo. A seguir o seguinte excerto da decisão:
“Razão assiste à executada, pois de fato houve erro na apuração dos cálculos de id. 212313753, tendo em vista que a parte executada efetuou inicialmente o pagamento principal acrescido com o valor de honorários fixados na Turma Recursal (15% sobre o valor da condenação) voluntariamente dentro do prazo concedido (id. 203582262), ainda que em valor menor, pois, no momento, havia divergência em relação ao termo inicial da incidência de juros de mora aplicado, conforme reconhecido, inclusive, na decisão de id. 205173263, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença arguido pela parte executada e reconheceu que a demandada deveria complementar a quantia de R$ 25,73 (vinte e cinco reais e setenta e três centavos).
[...]
Assim, a multa e honorários de advogado de 10% (dez por cento), a teor do § 1o do art. 523 do CPC deve incidir apenas sobre o valor remanescente, já que houve o pagamento parcial do débito pela executada.”

6. A parte credora sustenta que foi dada uma caução e que ferido depósito não teve natureza de pagamento do débito.
7. Razão assiste ao ora recorrente. A ausência de manifestação do devedor no que se refere ao pagamento e disponibilidade do valor depositado judicialmente, impõe reconhecer que não se tratou de depósito voluntário, mas sim de garantia do juízo para discussão do excedente no cumprimento de sentença. Isso é o que se extrai do ID 203904687 (numeração na origem):
“Quanto à garantia do Juízo, não é muito mencionar que, conforme Enunciado 117 do FONAJE, “é obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.
Assim, a Embargante com o fito de atender o enunciado acima mencionado, acosta o comprovante de depósito judicial no montante de R$ 5.861,75 (cinco mil oitocentos e sessenta um reais e setenta cinco centavos).”
8. Acrescenta-se que a impugnação ao cumprimento de sentença, a exemplo dos embargos à execução, não se submete à penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914). De modo que a impugnação do excesso do cumprimento de sentença seria independente do ato do pagamento da quantia que o devedor entende como devida.
9. Dessa forma reconheço que o depósito judicial teve por finalidade a garantia do juízo, como os ônus daí decorrentes (STJ, tema 677), pelo que a reforma da decisão agravada é a medida de justiça que se mostra adequada, atraindo a aplicação do § 1o, do art. 523 do CPC.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido.
Para reformar em parte a decisão agravada e reconhecer a aplicação do § 1o, do art. 523 do CPC ao montante total do débito (R$ 5.887,48).
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.